Tribunal: STF
Processo: Rcl 88165
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por HELENA MORAES FESTAS LTDA - ME contra decisão em que julguei procedente a reclamação. 

2. A parte embargante sustenta que “postulou o reconhecimento ao benefício da Gratuidade de Justiça. No entanto, apesar da procedência da Reclamação Constitucional, pelo dever de cautela, e pela ausência de condições de cumprir com qualquer pagamento a título de despesa processual, a Reclamante opõe o presente Embargos de Declaração” (fl. 1, e-doc. 35).

Pede “que o presente Embargos de Declaração seja conhecido e acolhido, a fim de que a matéria pontuada seja efetivamente enfrentada pelo julgador” (fl. 1, e-doc. 35).

3. A parte embargada aduz que (e-doc. 39):

“a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de pessoas jurídicas é excepcional, mediante comprovação cabal da impossibilidade de arcar com as despesas, o que não se verifica no caso vertente; a mera alegação de dificuldades financeiras não autoriza a concessão do benefício. 
Dessarte, não há vício a ser sanado, devendo ser rejeitados os embargos de declaração opostos pela Embargante.”

É o relatório. Decido. 

4. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

5. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

6. Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

7. Ao exame dos autos, verifica-se que a reclamante demonstrou sua hipossuficiência econômica para suportar o pagamento das custas processuais, tendo em vista a juntada de documentos (e-doc. 51) e declaração que atestam sua hipossuficiência. Diante desse contexto, reputo configurados os pressupostos legais, razão pela qual defiro à reclamante o benefício da gratuidade da justiça.

8. Desse modo, com fundamento no art. 98 do CPC, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão e deferir a gratuidade da justiça à reclamante nesta ação. 

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente